Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706558-77.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO NAYRON NUNES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de ITALO NAYRON NUNES DO NASCIMENTO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 288 e no art. 180, caput (por três vezes), ambos do Código Penal. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Alega que o paciente possui residência fixa, tem ocupação lícita, é estudante, tem uma única condenação pelo crime de furto, crime que não houve grave ameaça contra a pessoa. Salienta que os crimes pelos quais o paciente está respondendo não são hediondos, não foram praticados mediante violência e nem grave ameaça contra pessoa. Assevera que, na sentença, poderá ser fixado o regime aberto e ser convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, não se justificando a permanência no cárcere. Aponta ser ilegal a manutenção da prisão do paciente enclausurado provisoriamente com condição de ser custodiado “em regime aberto domiciliar em um sistema prisional em estado inconstitucional, altamente iatrogênico, durante a grande pandemia de Coronavírus (SARS-CoV-2)COVID-19”. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e expedição de alvará de soltura. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 10/2/2020, e, em 11/2/2020, a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, receptação e associação criminosa. Posteriormente, o paciente foi denunciado por incurso no art. 288 e no art. 180, caput (por três vezes), ambos do Código Penal (associação criminosa e receptação). Segundo a denúncia, ÍTALO NAYRON NUNES DE NASCIMENTO, ora paciente, JEFERSON DOS SANTOS LIMA e MATHEUS ARAÚJO LUSTOSA se associaram para o fim de cometerem crimes, principalmente delitos de receptação. Para facilitar a preparação e a organização das empreitadas criminosas, os denunciados utilizavam o imóvel situado no Condomínio Pinheiro, Quadra 29, casa 12, no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia/DF, como um local de depósito dos bens de origem criminosa receptados. JEFERSON assumiu a propriedade da casa acima, no entanto lá havia correspondências para ÍTALO, demonstrando que aquele local era comumente utilizado pelo grupo também como um refúgio e esconderijo para planejamento das ações delitivas, a fim de assegurarem o êxito criminoso, oriundo dos delitos de receptação praticados pelo grupo. A denúncia narra 3 delitos de receptação: 1) em 10/2/2020, de um veículo Pajero TR4/Mitsubishi, placa JIA-1901/DF, bem este pertencente à vítima Otacílio A. d. R, e que havia sido furtado na manhã do mesmo dia, conforme ocorrência no 2049/2020-12aDP; 2) em 10/2/2020, 3 (três) televisores, 02 (dois) notebooks, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) filtro de água, 01 (bolsa) marrom, 01 (um) módulo de som, 01 (uma) caixa de som veicular e 01 (um) som automotivo, tudo pertencente à vítima Wellington B. d. S, e que haviam sido furtados no mesmo dia, conforme ocorrência no 948/2020-23aDP; 3) entre 17/01/2020 e 10/02/2020, de 01 (uma) bolsa preta, chaves, 01 (um) relógio, 01 (uma) pulseira, 01 (um) pen drive, 01 (uma) calculadora e 01 (um) carimbo, objetos produtos do crime de furto, conforme ocorrência 875/2020-12aDP, e pertencentes à vítima Patrícia d. S. L. Todos os bens foram apreendidos, em 10/2/2020, no imóvel situado no Condomínio Pinheiro, Quadra 29, casa 12, no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia/DF, sendo os denunciados presos em flagrante. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: “Segundo consta, o autuado teria se associado a outros agentes para a prática de delitos patrimoniais, sendo que, no dia dos fatos, eles teriam praticado dois delitos de furto, em contextos diversos. Pelo que se tem nos autos, eles teriam arrombado um veículo estacionado em via pública e o subtraído. Em seguida, teriam se dirigido a uma residência, onde teriam arrombado o portão eletrônico e subtraído diversos bens. Ademais, eles foram encontrados logo depois na posse dos bens subtraídos, além de bens subtraídos no dia 10/01 de uma terceira vítima. Pelo que consta dos autos, o local era utilizado como esconderijo pelo grupo. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado à associação criminosa, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. E não é só. A periculosidade social do custodiado também é revelada por sua folha de passagens, uma vez que é reincidente específico, além de responder por um delito de receptação. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, o paciente é reincidente pela prática do crime de receptação e ostenta várias anotações por atos infracionais equiparados a roubo circunstanciado. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Outrossim, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Corona vírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco se sabe ser ele integrante de grupo de risco. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador